Tribunal: TJBA
Processo: 8018439-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018439-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA SILVA DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

O processo envolve cumprimento individual de sentença coletiva para recebimento de diferenças de URV. A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Após a interposição da apelação, o recorrido arguiu litispendência e comprovou o ajuizamento de processos idênticos pelas autoras. As apelantes não responderam à intimação sobre o tema.

II. Questão em discussão

Existem duas questões em discussão. A primeira é a verificação de litispendência impeditiva da continuidade do processo. A segunda é a caracterização de litigância de má-fé decorrente do ajuizamento de múltiplas demandas idênticas pelas mesmas partes.

III. Razões de decidir

A litispendência é matéria de ordem pública e seu reconhecimento ocorre a qualquer tempo. A repetição de ação em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, configura a litispendência (artigo 337, parágrafos 1º a 3º, do Código de Processo Civil). A prova documental da duplicidade associada ao silêncio das autoras determina a extinção imediata do processo originário sem resolução do mérito (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil).

O ajuizamento proposital de ações idênticas caracteriza manobra para contornar o juiz natural e configura abuso do direito de ação. A prática viola o dever de lealdade e enquadra-se como litigância de má-fé (artigo 80, incisos III e V, do Código de Processo Civil). A jurisprudência impõe a aplicação de multa punitiva nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação julgado prejudicado. Processo originário extinto sem resolução do mérito. Apelantes condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de litispendência gera a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudica a análise de recurso pendente." "2. O ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas compele a Justiça sem necessidade e caracteriza litigância de má-fé por abuso do direito de ação."

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº 8018439-02.2023.8.05.0001
, em que são Apelantes GABRIELA SILVA DE JESUS e outras e Apelado o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
EXTING
UIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
JULG
AR
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
e
CONDEN
AR
as
Apelantes
ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça